Tribunal: TJES
Processo: 5007323-61.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007323-61.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DALLAPICULA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007323-61.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES DALLAPICULA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a sentença proferida em ID
20698461
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, profiro resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros legais a contar da data do evento danoso e de correção monetária a partir da publicação da sentença.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
20698461
que:

“[...]
Sintetizando a peça de ingresso, as partes foram os litigantes no PNº 5006333- 70.2022.8.08.0014. Ocorre que o agente financeiro Requerido, naquele processo, anexou aos autos extratos bancários da Autora sem qualquer solicitação desta ou em obediência a ordem judicial. A conduta do Requerido violou a privacidade e a intimidade da Autora, uma vez que suas informações bancárias – que deveriam ser sigilosas – tornaram-se públicas. Caberia ao Réu, ao menos, anexar os documentos colocando-os em sigilo, mas assim não procedeu.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Ao compulsar os autos entendo que a exposição dos extratos bancários (documentos sigilosos) da parte autora pelo recorrente tinha a finalidade de demonstrar que a recorrida não fazia jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

Neste sentido, destaco trecho da r. sentença:

“Quanto a estes dois últimos anos, não houve determinação judicial para sua juntada aos autos e sua apresentação, além de indevida, em nada contribui para o julgamento do mérito daquela ação, uma vez que o propósito do agente financeiro era unicamente demonstrar que a parte Consumidora não fazia jus à concessão das benesses da assistência judiciária gratuita.

Sendo o agente financeiro o detentor de tais documentos, sigilosos por natureza, caberia ao Réu solicitar ao juízo responsável pela instrução do PNº 5006333-70.2022.8.08.0014 a anexação destes aos autos, colocando-os em sigilo. A conduta arbitrária do Réu caracteriza, ao meu sentir, o abuso do direito na forma do art. 187, CC, pois se aproveitou do conhecimento acerca das movimentações financeiras da parte Autora e as divulgou, detalhadamente, em processo judicial que tramitava sem segredo de justiça, expondo a vida privada e a intimidade da Autora ao público. Caracterizado, portanto, o ato ilícito.”

Com relação ao quantum indenizatório,
nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)